Tribunal: TJDFT
Processo: 0721820-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721820-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: JAQUELINE REIS DE JESUS, LUCAS PINTO SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Centro de Ensino WS Ltda. ME em face da r. decisão (ID 234875549, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Jaqueline Reis de Jesus e Lucas Pinto de Santana, acolheu, em parte, a impugnação do segundo Agravado e declarou a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Alega, em resumo, que o segundo Agravado tem vínculo empregatício com a empresa Transportadora Print Ltda, recebe salário mensal fixo e de valor razoável, de modo que a penhora de uma pequena parte da rende dele não lhe prejudicará o sustento próprio e da família. Requer em antecipação da tutela recursal o deferimento da medida negada em primeira instância. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada, pela lei, nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.874.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. Assim, deve ser analisada em cada caso a viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Todavia, na hipótese sob exame, não se evidencia periculum in mora que possibilite a antecipação da tutela recursal. Isso porque, dos argumentos lançados na peça recursal, não se extraem circunstâncias concretas sobre a possível ocorrência de prejuízo irreparável para o Exequente/Agravante até o julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator